Tribunal: TCU
Processo: 005.505/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Economia (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2144/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de atos inicial e de alterações de aposentadoria do Sr. Teresio Porto Virmond Filho, emitidos pelo Ministério da Economia e submetidos à apreciação desta Corte para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; Considerando que a unidade técnica propôs o registro com ressalva do ato 129468/2022, o registro do ato 129519/2022 e a negativa de registro do ato 129551/2022; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu ao encaminhamento formulado pela unidade técnica; Considerando que, no caso do ato 129468/2022 (peça 3), foi identificada a rubrica "SALARIO FAMILIA - APOSENTADO", a qual não consta mais dos proventos atuais do interessado, motivo pelo qual pode ser registrado com ressalva, nos termos do art. 260, § 4o, do Regimento Interno deste Tribunal; Considerando que, quanto ao ato 129519/2022 (peça 4), não foram identificadas impropriedades ou ilegalidades, podendo ser registrado, nos termos do art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023; Considerando que, em relação ao ato 129551/2022 (peça 5), foi detectado o pagamento cumulativo das parcelas "opção" e "quintos/décimos", situação vedada pelo art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990; Considerando que o pagamento da vantagem denominada "opção" cumulativamente com a vantagem de "quintos/décimos", transformada em VPNI pelo artigo 62-A da Lei 8.112/1990 é irregular, conforme jurisprudência desta Corte de Contas, a exemplo do Acórdão 4032/2021-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler; Considerando que, por essa razão, impõe-se a negativa de registro do ato, devendo ser determinado ao órgão de origem que convoque o interessado para optar entre as parcelas de "opção" ou de "quintos"; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, para evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que os atos ora examinados deram entrada nesta Corte há menos de cinco anos estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260, § 4o, e 262 do Regimento Interno do TCU, em: a) registrar com ressalva o ato inicial de aposentadoria 129468/2022; b) registrar o ato de alteração de aposentadoria 129519/2022; c) negar registro ao ato de alteração de aposentadoria 129551/2022; d) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e e) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 005.505/2026-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Teresio Porto Virmond Filho (XXX.060.107-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1.1. comunique o teor desta deliberação ao interessado, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação nos trinta dias subsequentes, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.1.2. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado (ato 129551/2022) e comunique as providências adotadas ao TCU, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 353/2023; 1.7.1.3. no prazo de trinta dias, convoque o interessado para optar entre a percepção das parcelas de "opção" ou de "quintos", suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão do interessado; e 1.7.1.4. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo sessenta dias, nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU.